Tribunal: TJSP
Processo: 1014206-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COMERCIAIS ENVOLVENDO LATAS DE LEITE CONDENSADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE A EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA SER A EFETIVA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE.

- Não afastada a responsabilidade da empresa P. Guimarães

Ementa:

ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COMERCIAIS ENVOLVENDO LATAS DE LEITE CONDENSADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE A EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA SER A EFETIVA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE.

- Não afastada a responsabilidade da empresa P. Guimarães Comercial e Atacadista de Materiais de Higiene Ltda. na condição de substituto tributário, permanece hígida, por presumida sua legitimidade, a atuação fiscal, bem como persiste, como consequente, o redirecionamento da cobrança em pauta ao contribuinte substituído nas negociações comerciais em exame.

- Na espécie, não houve confirmação pericial das operações mercantis objeto, mantendo-se a legitimidade do ato administrativo impugnado.

- A cumulação das multas fiscais, cominadas na alínea l do inciso I e na alínea c do inciso III do art. 85 da Lei paulista n. 6.374/1989, está expressamente vedada no § 3o do mesmo dispositivo legal.

Não provimento dos recursos.